Tribunal: TJSP
Processo: 2299740-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2299740-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXON
YURI DIAS RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299740-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.317
Habeas Corpus no 2299740-15.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de REGISTRO
3a Vara Criminal Proc. no 1503197-58.2020
Impetrante:
ANDREIA REZENDE TINANO
Paciente:
ALEXON YURI DIAS RANGE
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Registro.
Relata que o paciente foi preso e permanece segregado
pela suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Alega que não estão
presentes os requisitos justificadores para a manutenção da medida extrema. Sustenta
que o paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois o paciente
possui endereço fixo, confessou o crime e colaborou com as buscas policiais. Invoca
a aplicação dos princípios e garantias constitucionais e as normas recentemente
editadas pelos órgãos públicos para a contenção da pandemia que assola o País.
Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a
liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar pelo ilustre Desembargador
plantonista (fl. 88), foram prestadas as informações (fls. 95-99).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 106-117).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 16 de dezembro de 2020,
quando tinha em depósito, para fins de tráfico, na Rua Presidente Getúlio Vargas,
751, Centro, município e comarca de Registro, 02 porções de maconha com peso
aproximado de 15,8g, e tinha em depósito, para a mesma finalidade, na Rua Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299740-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ramos, Vila Nova, município e comarca de Registro, 24 porções de cocaína com
peso aproximado de 72,61, 79 porções de crack com peso aproximado de 39,03g, 24
porções de crack com peso aproximado de 12,15g, 203 porções de maconha com
peso aproximado de 161,56g, 79 porções de crack com peso aproximado de 13,54g,
425 porções de crack com peso aproximado de 236,45g e 277 porções de cocaína
com peso aproximado de 252,56g, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de
toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que o ora paciente
foi preso com grande quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e
crack), bem como figura como investigado nos Autos no 1503150-84, em que a
Polícia Civil investiga associação criminosa voltada ao comércio de entorpecentes.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299740-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
Por fim, o paciente não faz parte do grupo de risco da
epidemia causada pelo novo coronavírus, que indica que são os pacientes idosos, ou
com doenças como diabetes, doença cardíaca coronária ou com problemas de
coagulação do sangue que têm maior probabilidade de morrer ao serem infectadas
pelo Covid-19.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator